Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728372-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LESLYE NUNES DE SOUZA, VICENTE JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIQUEIAS DA SILVA PASSOS no ID 74123344 contra a decisão de ID 74030862. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão. Em suas razões recursais, a parte embargante destaca que a decisão judicial foi omissa ao não reconhecer que houve descumprimento de ordem anterior, a qual determinava o pagamento diretamente na conta do exequente. Ressalta que a aplicação da multa e dos honorários não decorreu de revogação de decisão anterior, mas sim do inadimplemento da obrigação nos termos exatos fixados pela decisão judicial. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Portanto, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando-se detidamente os autos, constata-se que não há razões jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática ora embargada. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à nulidade da intimação para pagamento voluntário, em virtude da ausência de vinculação dos patronos da parte executada no sistema eletrônico. Tal vício formal comprometeu a regularidade do ato de comunicação, impedindo o início válido do prazo legal para o cumprimento da obrigação. A jurisprudência consolidada do TJDFT e dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência de intimação válida do advogado regularmente constituído configura nulidade absoluta, sendo irrelevante eventual ciência informal da parte. Assim, não houve início válido do prazo previsto no art. 523 do CPC, o que afasta, por consequência, a incidência da multa e dos honorários advocatícios. A alegação de que houve descumprimento de ordem judicial referente à conta bancária indicada para o pagamento não se reveste de omissão relevante para fins de Embargos de Declaração. Trata-se de matéria de mérito que, além de não ter sido ignorada, não altera a conclusão jurídica adotada, pois o cerne da decisão foi a ausência de intimação válida, e não a forma de cumprimento da obrigação. Nessa conjuntura, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir, por meio impróprio, a reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados. Tal pretensão, todavia, revela-se incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado sob a justificativa de mero inconformismo com o resultado da decisão proferida. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. (...) 4. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1918563, 07378372820238070016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1917598, 07039792020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar o presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora embargada. Aguarde-se o prazo para parte agravada, ora embargada, manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025 15:21:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador